Tribunal: TJMT
Processo: 1025578-67.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025578-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO AO VALOR DAS
ASTREINTES
– VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMINGOS MUNARETTO E OUTRO(S), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 1008864-09.2020.8.11.0040, movido em face de JAIR PESSINE E OUTRO(S), arbitrou multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão da liminar de efeito ativo para que seja majorado o valor da multa astreintes para quantia não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais) por dia, sob o fundamento de que o alto valor do imóvel objeto da obrigação, qual seja, R$17.432.436,36 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), bem como o patrimônio das partes, torna desproporcional o valor inicialmente arbitrado.

No mérito, pugna pela manutenção da liminar.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Em decisão monocrática, de Id. n.º 71366452, não conheci o recurso em razão do não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo provimento nº 22/2016. Em face dessa decisão o agravante opôs embargos declaratórios, de Id. n.º 71867475, pugnando pela reconsideração da decisão anteriormente proferida, sob o argumento de que o preparo recursal somente fora recolhido no dia subsequente dado o encerramento do expediente bancário no momento da interposição do Agravo de Instrumento.

Observando o disposto na Súmula nº 484 do c. STJ, acolhi os embargos como pedido de reconsideração para possibilitar o processamento do agravo de instrumento e deferi o pedido liminar de modo parcial, na decisão de Id. n.º 73107985, para majorar as
astreintes
para R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia, em caso de descumprimento
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 77193955.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao valor da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou aos agravados, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a obrigação descrita na exordial, concernente a outorga de escritura pública do imóvel rural objeto da matrícula n.º 21952, sob pena de multa fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, não considero a quantia diária de R$500,00 (quinhentos reais), como apropriado para o caso concreto.

Isso porque considerando o patrimônio das partes litigantes, bem como o alto valor do imóvel objeto da obrigação, qual seja, R$17.432.436,36 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, uma vez que o valor arbitrado se faz irrisório, não guardando qualquer proporcionalidade frente à importância da obrigação a ser cumprida.

Portanto, entendo como necessária a reforma da decisão agravada para majorar o valor da multa de R$500,00 (quinhentos reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia, em caso de descumprimento.

Além disso, analisando a inicial, de Id. n.º 68605464, constato que os autores/agravantes demandam em face dos agravados com o intuito de obter a outorga da escritura pública do imóvel denominado Fazenda São Jorge, cuja área de extensão se situa em 3 (três) municípios do estado (Ipiranga do Norte, Tabaporã e Sinop) e possui pelo menos 13 matrículas, assim a parte recorrente pretende demandar em cada uma dessas comarcas onde há o registro das matrículas, desse modo não é razoável majorar a multa pelo descumprimento da obrigação em relação a somente um dos registros ao importe mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais) por dia como pleiteia a parte recorrente.

Destaco, ainda, que o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. n.º 73107985 e majorar as
astreintes
para R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia, em caso de descumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021